Tribunal: STF
Processo: Rcl 38181
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Paraná, que, no bojo da Ação Cautelar 5011206-30.2017.4.04.7000, decretou a prisão preventiva do reclamante logo após a sua soltura pelo Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais de Curitiba/PR, perante o qual cumpria execução provisória da pena, em afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC´s 43, 44 e 54.
    Assinala a defesa técnica a incompatibilidade do novo decreto prisional com o entendimento firmado pela Suprema Corte, nas aludidas ações direitas de constitucionalidade. 
    Sustenta, em reforço, a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal para decretar nova prisão do reclamante, haja vista o exaurimento da sua jurisdição, com a expedição de sentença condenatória, confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 
    Requer, com essas considerações, a expedição de alvará de soltura em favor do reclamante, com a cassação definitiva do decreto prisional. 
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    3. No que tange ao cabimento da reclamação, tomando como parâmetro o quanto decidido no exame das ADCs 43, 44 e 54 (julgamento em 7.11.2019, acórdão pendente de publicação), o Pleno do Supremo Tribunal Federal, nestes processos, julgou procedente as ações para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, o qual preceitua:
          “Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.”
    Relevante, no ponto, considerar que as ADCs 43, 44 e 54 têm objeto restrito, consistente, como visto, na declaração da validade da norma supratranscrita, à luz do preceito constitucional que compreende o trânsito em julgado como pressuposto dos efeitos da prisão decorrente de sentença condenatória, sem afastar, contudo, a possibilidade da prisão cautelar do condenado. 
    Fixadas tais balizas, impõe-se, no ponto, o não conhecimento da presente reclamação, pois a decisão reclamada em momento algum afronta a reconhecida impossibilidade da prisão antes do trânsito em julgado da condenação criminal, mas confere-lhe deferência quando expede ordem de prisão em face do reclamante com amparo nos pressupostos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Depreende-se das informações prestadas (e.Doc. 15) que o reclamante encontra-se preso por força da prisão preventiva outrora decretada pela autoridade reclamada, a qual reforçou que “o reclamante encontra-se preso por força de prisão preventiva, decretada por este juízo de 1º grau e referendada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e não em decorrência de sua condenação criminal em 2º grau de jurisdição”. 
    Secundado pelas informações prestadas, cumpre transcrever excertos da decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região concernentes ao tema (e.Doc. 15, com acresço de grifos): 
    “Por bem expor os fundamentos que sustentam a prisão do reclamante, e todos os desdobramentos de seu processo penal, deixando claro que não há a afronta ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADC´s nºs 43, 44 e 54, que sabidamente excluem a possibilidade de soltura imediata daqueles tingidos por decreto preventivo fundamentado e individualizado, ora transcrevo a decisão monocrática do Desembargador Federal Relator dos autos de HC (…): 
    (…)
    2. Pois bem. Em decisão lançada no evento 37 do Pedido de Prisão Preventiva nº (…), assim consignou a autoridade coatora:
    O Ministério Público Federal informa que Roberto Gonçalves foi solto por um equívoco do Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais de Curitiba; que sua prisão funda-se no decreto de prisão preventiva constante destes autos, e mantido na sentença condenatória da ação penal, e não somente em decorrência da confirmação de sua condenação em 2ª instância. Requer o pronto restabelecimento da prisão de Roberto Gonçalves (evento 33 e 34). 
    Decido. 
    Roberto Gonçalves é mais um dos réus da Operação da Lavajato. 
     (…)
    Face à superveniência de novas provas, em 24/03/2017, neste processo (evento 4), a pedido do MPF, a prisão de Roberto Gonçalves foi decretada. 
    Em sentença proferida em 25/009/2017 nos autos de ação penal nº (…), Roberto Gonçalves, ex-Gerente de Executivo da Diretoria de Serviços e Engenharia da Petrobras, foi condenado a uma pena de quinze anos e dois meses de reclusão, por crimes de corrupção passiva, do art. 317 do CP, de lavagem de dinheiro, do art. 1º da Lei 9613/1998, e pertinência a organização criminosa. 
    Em grau de apelo, as condenações de Roberto Gonçalves foram mantidas, tendo havido majoração da sua pena, para dezessete anos, nove meses e vinte e três dias de reclusão. 
    O acusado respondeu à ação penal preso. 
    Na sentença foi expressamente mantida a prisão cautelar do condenado. Transcreve-se: 
    ‘353. Considerando a gravidade em concreto dos crimes em questão e que Roberto Gonçalves estava envolvido na prática habitual, sistemática e profissional de crimes contra a Petrobras e de lavagem de dinheiro, fica mantida a prisão cautelar contra ele vigente (…). 
    354. Remeto aos fundamentos daquela decisão quanto aos fundamentos da preventiva. Quanto aos pressupostos, boas provas de materialidade e autoria, foram elas reforçadas, pois com a sentença se tem agora certeza da prática dos crimes, ainda que ela esteja sujeita a recursos. 
    355. Em especial, quanto aos fundamentos, destaco as provas de que teria participado de estrutura profissional para a prática de rimes de corrupção e lavagem de dinheiro, com a utilização de várias contas em nome de offshores no exterior para ocultar e dissimular o produto de crimes. 
    356. Além disso, existentes indícios de que Roberto Gonçalves recebeu vantagens indevidas de outros crimes de corrupção à Petrobras que não os que foram objeto da presente ação penal. 
    (…)
    361. Permanecem, portanto, risco de dissipações de ativos, pois nem todos os esquemas criminosos foram processados,nem todos os ativos foram sequestrados, nem todas as transações das contas no exterior foram esclarecidas, motivo pelo qual a continuidade da prisão preventiva se impõe para evitar novos tos de lavagem de dinheiro e de dissipação de ativos. 
    362. Assim, reforçados os pressupostos e mantidos os fundamentos da prisão preventiva, deverá Roberto Gonçalves permanecer preso cautelarmente em eventual sede recursal’ .
    Exaurida a instância de apelação, o e. TRF4, então amparado pelos precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal (…) determinou que Roberto Gonçalves iniciasse o cumprimento da sua pena. 
    (…) 
    Logrei identificar, com auxílio da diligente Secretaria deste Juízo, a decisão proferida pelo Juízo da 1ª VEP. Transcrevo, por oportuno: 
    ‘(...)
    No presente caso, restou observado que não há trânsito em julgado da condenação, tal como que esta teve início exclusivamente em virtude da confirmação da sentença condenatória em segundo grau, não existindo qualquer outro fundamento fático para o início do cumprimento da pena, como os casos excepcionais de prisão preventiva decretada. 
    Deste modo, diante do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, 44 e 54, tal como por inexistir fundamento para o prosseguimento da presente execução penal provisória, o acolhimento do pedido é medida que se impõe. (...)’
    Ocorre que o acórdão do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao presente caso, haja vista que a execução penal provisória de Roberto Gonçalves ampara-se em prisão preventiva.
    E a decisão que decretou a prisão preventiva de Roberto Gonçalves permanece hígida e seus fundamentos ainda são idôneos para amparar a sua prisão. 
    Eventual pedido de revogação da prisão preventiva deve ser dirigido ao juízo do processo de conhecimento, e não ao juízo da execução penal. A instauração do processo de execução penal nessa hipótese serve somente para que o réu seja possibilitado o acesso aos benefícios previstos na Lei nº 7.210/84. 
    Assim sendo, considerando que a execução provisória das penas impostas a Roberto Gonçalves não se enquadra no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das medidas cautelares nas ADCs 43, 44 e 54, permanecendo hígidos os pressupostos e fundamentos que sustentam a sua prisão preventiva, nos termos da sentença proferida na ação penal nº (…), expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor de Roberto Gonçalves”.
    Como se observa, a prisão do reclamante tem fundamento nos requisitos e pressupostos da preventiva, que ainda se fazem presentes no presente estágio do processo, mesmo após confirmada a condenação criminal pelo Tribunal de apelação e estando pendente de julgamento recursos de natureza extraordinária, confirme atestado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no supramencionado exame. 
    Em sede de análise liminar, conclui a Corte Regional pela presença dos “fundamentos para a prisão defensiva do paciente, que à evidência, não perde força pela conclusão do processo em primeiro grau de jurisdição, pois a sua decretação decorreu de multiplicidade de bens jurídicos protegidos, notadamente o risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à instrução”, de modo que o “habeas corpus não traz elementos suficientes para que se possa desfazer os fundamentos que autorizam a prisão preventiva do paciente, limitando-se a discutir a competência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR e a afirmar que a prisão que está não mais subsiste a partir da determinação de execução provisória da pena”. 
    Prepondera, no caso concreto, a controvérsia acerca da impossibilidade de o reclamante recorrer em liberdade, em face da manutenção da prisão cautelar anteriormente decretada, cuja legalidade, apesar de arguida em habeas corpus impetrado perante a Corte Regional, fora confirmada, ao menos em sede liminar, pela ausência de flagrante constrangimento ilegal. 
    Desta maneira, a discussão que, além de transbordar do quanto decidido nas ADCs 43, 44 e 54, não pode ser realizada na ação constitucional da reclamação, mas pelas vias ordinárias já acionadas, consoante reiterada jurisprudência desta Corte:
    “O conhecimento da reclamação exige uma relação de pertinência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, o que não se encontra configurado, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 12.248 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17.02.2017) 
    “À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 29.364 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04.04.2018) 
    Destarte, na medida em que ausente perfeita identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, a reclamação, tomado como parâmetro o decidido nas ADCs 43, 44 e 54, revela-se incabível. 
    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente